Tribunal: TJDFT
Processo: 0728728-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a expedição de ofício à Susep.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de deferir o pedido de expedição de ofício à Susep, para informar sobre a eventual existência de planos de previdência privada, bem como de possíveis ações, aplicações financeiras e títulos de capitalização, em nome da agravada-executada pessoa física.
III – Razões de decidir
4. A expedição de ofício à Susep, no processo em exame, revela-se medida inútil para a finalidade do processo executivo, uma vez que não há qualquer indício de que a devedora, cujas pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud foram infrutíferas, mantenha relação contratual de previdência privada, seguro ou título de capitalização. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos sistemas disponíveis, o pedido de expedição de ofício à Susep não procede. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07294945720248070000, Relatora Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento 21/11/2024.